Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708904-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME APELADO: SIND. TRAB. COM. ATAC. E VAREJ. MATER. CONSTR. DO DF D E S P A C H O Da leitura da peça recursal de ID 38748203, verifica-se que a parte apelante pretende a cassação da r. sentença (ID 38748194), com a consequente devolução dos autos à origem e suspensão do feito até a quitação integral de acordo extrajudicial firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC. Todavia, possível perceber que há divergência razoável entre as datas em que acontecerá a efetiva quitação dos débitos objetos da execução. Inicialmente, a parte apelante afirmava que o acordo seria cumprido até 15/04/2022 (ID 38748182), porém alterou a data para 15/12/2022 (ID 38748192). Nessa hipótese, a fim de esclarecer a real data de quitação do débito, firmado em acordo extrajudicial, faz-se necessária a juntada da cópia do referido acordo, a qual não consta dos autos. Ademais, não há notícia nos autos de que houve um segundo acordo para extensão do prazo inicialmente acordado, de modo que é importante perquirir a realidade dos fatos para averiguar a aplicabilidade ou não do art. 922 do CPC. Assim, intime-se o apelante (OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME) para que junte aos autos comprovante do acordo extrajudicial firmado com a parte apelada, a fim de demonstrar as efetivas datas presentes no acordo extrajudicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator